Tribunal: TCU
Processo: 014.750/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3105/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de José Sérgio Pinheiro Diógenes, ex-Prefeito Municipal de Jaguaribe (CE), de 2009 a 2012, em razão de rejeição de prestação de contas relativa à execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2009. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que entre 31/07/2015, data da notificação do responsável pelo FNDE, e 24/03/2021, data do evento seguinte de apuração do fato (relatório do tomador de contas), transcorreram mais de cinco anos, configurando-se a ocorrência da prescrição ordinária; considerando que o parecer emitido pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento e propôs o arquivamento dos autos (peças 35-37), tendo a proposta sido acolhida pelo Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), à peça 37; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 014.750/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Sérgio Pinheiro Diógenes (XXX.275.393-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.